Tribunal: STF
Processo: MS 39604
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A., contra o Acórdão 2.372/2023, do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de que seja “reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória – rectius indenizatória - do Tribunal de Contas da União em relação às imputações que lhe são atribuídas nos autos das TCE 001.922/2009-5 004.589/2010-6 020.045/2015-8 005.481/2013-9 004.562/2010-0 038.217/2012-0 038.211/2012-2 008.959/2009-7 016.826/2009-5 016.592/2010-7 016.828/2009-0 003.490/2015-7 004.592/2010-7 026.805/2016-2, 006.096/2013-1”.



    A impetrante aponta, inicialmente, a prevenção desta ação com o MS 38.790, de minha relatoria.



    Narra que, em Tomada de Contas Especial, foram instaurados diversos procedimentos para averiguar a regularidade das contas, decorrentes do fornecimento de medicamentos realizados para a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES/GO), provenientes de licitações públicas daquele órgão, e, dentre os vários procedimentos, estão os que resultaram nos acórdãos ora impugnados.



    Afirma que “inobstante existir a Ação de suspensão dos créditos (Processo n° 10856-72.2016.4.00.3500) em trâmite na Seção Judiciária de Goiás da Justiça Federal, observou a Autora que importa haja meio judicial hábil com vistas, em caráter de urgência, não apenas a afastar a execução dos acórdãos, mas anulá-los, e não tendo o processo n° 10856-72.2016.4.00.3500, este condão, nem mesmo sido instruído para tanto, necessária se faz esta interposição”.



    Aduz que os processos de compra decorrentes das licitações objeto de tomadas de contas perante o TCU ocorreram entre os anos de 2003 a 2006, mas sua citação para ciência das imputações e apresentação de defesa ocorreu após o transcurso de 5 (cinco) anos.



    Argumenta que “Em se tratando de processo administrativo com vistas a ressarcimento de suposto dano ao erário, ou seja, ação de cunho estritamente retributivo, a pretensão pleiteada submete-se a regra prescricional de 05 (cinco) anos, com base na Lei nº 9.873/99, em seu art. 1º, adotada não como analogia, mas como fundamento direto para a possível ocorrência da prescrição (...)”



    Aduz que os acórdãos proferidos nas tomadas de contas ensejaram a interposição de recurso de revisão, que, no entanto, foi rejeitado pela Corte de Contas (Acórdão 2.372/2023), motivo pelo qual se fez necessário o ajuizamento deste mandado de segurança.



    Pontua, em síntese, que há que se reconhecer o advento da prescrição da pretensão ressarcitória/punitiva decorrente dos atos administrativos praticados no procedimento em questão, determinando-se o arquivamento dos respectivos processos em razão da fruição do prazo de 5 (cinco) anos para instauração da Tomada de Contas ou para a efetiva condenação.



    Justifica a necessidade de concessão de liminar, para suspender os efeitos dos julgados do TCU, mediante aceitação de crédito proporcional como garantia. Argumenta que o fumus boni iuris reside na flagrante prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, ao passo que o periculum in mora decorre do fato de o processo continuar tramitando, mesmo sem condições processuais para tanto, com a possibilidade de a impetrante ser compelida ao pagamento de valores que superam milhões de reais, sob pena de ser submetida a medidas constritivas.



    Por fim, reitera: “tratando-se de matéria de ordem pública e tendo a IMPETRANTE descrito todas as datas que importam para contagem do prazo prescricional e ainda, sendo comprovada a existência de fato novo decorrente do entendimento do STF acerca da prescritibilidade do direito de perseguir o ressarcimento ao erário à luz da recente pacificação da matéria, requer, pois, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória eis que decorridos pelo menos mais de 07 (sete) anos entre o suposto ilícito cometido e a primeira notificação da empresa no âmbito do procedimento de tomada de contas instaurado no âmbito da SES/GO, excluindo-se as condenações no suposto ressarcimento ao erário”.



    Ao final, requer:



    “2. Seja deferido o pedido de tutela de urgência, inaudita altera parte, para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face do Impetrante e de todas as imputações trazidas nos autos dos TC nº 001.922/2009-5, 004.589/2010-6, 020.045/2015-8, 005.481/2013-9, 004.562/2010-0, 038.217/2012-0, 038.211/2012-2, 008.959/2009-7, 016.826/2009-5, 016.592/2010-7, 016.828/2009-0, 003.490/2015-7, 006.096/2013-1, 004.592/2010-7, 026.805/2016-2, com a suspensão dos efeitos das condenações trazidas a partir dos correspondentes Acórdãos condenatórios, por conseguinte, seja reconhecida a ausência de pressuposto de condição válida daqueles feitos ante à impossibilidade de sanar vício processual incontroverso, com a determinação de se suspender a exibilidade do crédito decorrente do Acórdãos punitivos; 



    3. Seja deferido o pedido de tutela de urgência, inaudita altera parte, para que se determine cautelarmente à União através do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde/Coordenação de Contabilidade que se abstenha de incluir no CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - dívidas oriundas destes processos, e que durante o trâmite do feito até o trânsito em julgado desta lide que seja assegurado à Requerente a concessão de certidão positiva com efeito de negativa para efeitos fiscais, inclusive participação em licitações e recebimentos que não devem ser embargados ou retidos; 



    (...)



    5. Ao final, a confirmação dos efeitos da medida liminar com a consequente concessão de segurança aqui pleiteada, para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face do Impetrante e de todas as imputações trazidas nos autos do TC nº 001.922/2009-5, 004.589/2010-6, 020.045/2015-8, 005.481/2013-9, 004.562/2010-0, 038.217/2012-0, 038.211/2012-2, 008.959/2009-7, 016.826/2009-5, 016.592/2010-7, 016.828/2009-0, 003.490/2015-7, 006.096/2013-1, 004.592/2010-7, 026.805/2016-2, com a anulação do Acórdão 2372/2023-PL e, consequentemente, dos Acórdãos condenatórios correspondentes aos processos acima mencionados, com a consequente declaração de extinção da exibilidade dos créditos decorrentes;”



    A autoridade impetrada prestou as informações, conforme a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado pelo e. Relator), impetrado pela empresa HOSPFAR - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. (HOSPFAR), nominalmente dirigido contra o Acórdão de relação 2372/2023-TCU-Plenário (sessão de 22/11/2023), proferido na tomada de contas especial de autos TC-004.589/2010-6 em 24/05/2022, visando, na prática, conforme expresso no pedido, a desconstituição de todos os acórdãos proferidos pelo TCU em quinze processos de tomadas de contas especial distintos (autos: TC-001.922/2009-5, TC004.589/2010-6, TC-020.045/2015-8, TC-005.481/2013-9, TC-004.562/2010- 0, TC-038.217/2012-0, TC-038.211/2012-2, TC-008.959/2009-7, TC016.826/2009-5, TC-016.592/2010-7, TC-016.828/2009-0, TC-003.490/2015- 7, TC-006.096/2013-1, TC-004.592/2010-7, TC-026.805/2016-2), com a alegação de hipotética ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória da União em cada um dos quinze processos de tomada de contas especial. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias com relação a todos os acórdãos proferidos pelo TCU nos quinze processos ora atacados (autos TC-001.922/2009-5, TC004.589/2010-6, TC-020.045/2015-8, TC-005.481/2013-9, TC-004.562/2010- 0, TC-038.217/2012-0, TC-038.211/2012-2, TC-008.959/2009-7, TC016.826/2009-5, TC-016.592/2010-7, TC-016.828/2009-0, TC-003.490/2015- 7, TC-006.096/2013-1, TC-004.592/2010-7, TC-026.805/2016-2), a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno/STF. 



    2. Recurso de Revisão: natureza jurídica similar à da ação rescisória. Meio jurídico extraordinário para impugnar decisão do TCU já estabilizada (‘trânsito em julgado’) e não possui efeito suspensivo (art. 35 da Lei 8.443/1992 e art. 288 do Regimento Interno/TCU). Jurisprudência do STF. 



    3. Indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de Acórdão de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei n. de Execução Fiscal. 



    4. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    5. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    6. Não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 



    7. Afastamento, em outro precedente (MS 35.430 AgR), da alegação de prescrição, mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, sob o fundamento de que ‘a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado’. 



    8. Extração, a partir dos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430, de que: ‘(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)’. 



    9. Conclusão de que atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF. 



    10. Inocorrência de materialização do prazo de prescrição de 5 anos, diante das diversas causas interruptivas demonstradas no presente caso.



    11. Inviabilidade do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito alegado e do risco de demora da decisão de mérito. 



    12. Proposta de envio do presente parecer a título de informações prestadas pela autoridade considerada coatora.” (eDOC 28, ID: fed260ed).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES EM CONTRATOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS – SES/GO, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – FNS. NÃO DESONERAÇÃO DO ICMS. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DO DANO. RECURSO DE REVISÃO NÃO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS NORMATIVOS. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS DIANTE DO ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO QUE NÃO SE RECONHECE NA ESPÉCIE, DIANTE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS IDENTIFICADOS NO CASO. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI 9.873/99. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC 70, ID: a6a5a274).



    É o relatório. 



    Decido.



    Devidamente instruídos os autos, observo ter decaído a pretensão mandamental.



    Isso porque dispõe o artigo 23 da Lei 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Com efeito, a impetrante impugna decisões tomadas pelo Tribunal de Contas da União, nos autos dos processos TC 001.922/2009-5, TC 004.589/2010-6, TC 020.045/2015-8, TC 005.481/2013-9, TC 004.562/2010-0, TC 038.217/2012-0, TC 038.211/2012-2, TC 008.959/2009-7, TC 016.826/2009-5, TC 016.592/2010-7, TC 016.828/2009-0, TC 003.490/2015-7, TC 006.096/2013-1, TC 004.592/2010-7, TC 026.805/2016-2, por meio dos quais foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com condenação ao pagamento de débito e aplicação de multa.



    No entanto, registro que a condenação afinal imposta foi precedida do devido processo legal, sendo que o último acórdão, Acórdão 2.372/2023-TCU–Plenário, foi proferido em 22.11.2023, mediante o qual não foi conhecido o recurso de revisão interposto pela impetrante (eDOC 5, ID: bad4be19).



    O recurso de revisão está previsto no art. 35 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/92), in verbis:



    “Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á:



    I - em erro de cálculo nas contas;



    II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida;



    III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.



    Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado.”



    Esta Suprema Corte afirmou ser inadmissível a outorga de efeito suspensivo ao recurso de revisão apresentado contra decisão do TCU, dado sua natureza, no plano administrativo, de ação rescisória prevista na esfera jurisdicional, conforme se depreende do seguinte precedente desta Corte Suprema:



    “Mandado de segurança. Efeito suspensivo a recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas da União. - Pela disciplina desse recurso de revisão, faz ele as vezes, no plano administrativo, da ação rescisória no terreno jurisdicional, com relação à qual a jurisprudência desta Corte tem entendido inadmissível a outorga cautelar de eficácia suspensiva ao ajuizamento dela, para obstar os efeitos decorrentes da coisa julgada (vejam-se, a propósito, os acórdãos na RTJ 54/454 e na RTJ 117/1). Mandado de segurança indeferido.” (MS 22.371, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 7.3.1997).



    Tal entendimento é reforçado pela compreensão dos argumentos apresentados pela impetrante na inicial deste mandamus, quanto ao mérito do direito vindicado, qual seja, demonstrar a ilegalidade que acomete os atos coatores em referência, calcados em pretensão que reputa prescrita.



    Assim, o que efetivamente pretende a impetrante é desconstituir os seguintes acórdãos, que julgaram irregulares as contas dos responsáveis e pelos quais foram condenados a pagamento de débito e multa:



·     Acórdão 1.025/2015-TCU-Plenário, de 29.4.2015 (eDOC 6, p. 1-3, ID: c48a3155) (TC nº 001.922/2009-5);



·     Acórdão 1.990/2016-TCU-Plenário, de 3.8.2016 (eDOC 6, p. 4-5, ID: c48a3155) (TC nº 004.589/2010-6);



·     Acórdão 6.097/2017-TCU-2ªCâmara, de 4.7.2017 (eDOC 6, p. 6-8, ID: c48a3155) (TC nº 020.045/2015-8);



·     Acórdão 4.820/2017-TCU-2ªCâmara, de 30.5.2017 (eDOC 6, p. 9-12, ID: c48a3155) (TC nº 005.481/2013-9);



·     Acórdão 3.004/2016–TCU-Plenário, de 23.11.2016 (eDOC 6, p. 13-15, ID: c48a3155) (TC nº 004.562/2010-0);



·     Acórdão 7.322/2014-TCU-2ªCâmara, de 25.11.2014 (eDOC 6, p. 16-18, ID: c48a3155) (TC nº 038.217/2012-0);



·     Acórdão 6.038/2015 -TCU-2ªCâmara, de 25.8.2015 (eDOC 6, p. 19-21, ID: c48a3155) (TC nº 038.211/2012-2);



·     Acórdão 469/2016-TCU-Plenário, de 2.3.2016 (eDOC 6, p. 22-24, ID: c48a3155) (TC nº 008.959/2009-7);



·     Acórdão 1.028/2015-TCU-Plenário, de 29.4.2015 (eDOC 6, p. 25-27, ID: c48a3155) (TC nº 016.826/2009-5);



·     Acórdão 2.455/2015-TCU Plenário, de 21.9.2016 (eDOC 6, p. 28-30, ID: c48a3155) (TC nº 016.592/2010-7);



·     Acórdão 3.006/2016-TCU-Plenário, de 23.11.2016 (eDOC 6, p. 31-33, ID: c48a3155) (TC nº 016.828/2009-0);



·     Acórdão 2.876/2017-TCU 2ªCâmara, de 28.3.2017 (eDOC 6, p. 34-35, ID: c48a3155) (TC nº 003.490/2015-7);



·     Acórdão 3.751/2015–TCU 1ªCâmara, de 23.6.2015 (eDOC 6, p. 36-38, ID: c48a3155) (TC nº 006/096/2013-1);



·     Acórdão 1.543/2016-TCU Plenário, de 15.6.2016 (eDOC 6, p. 39-40, ID: c48a3155) (TC nº 004.592/2010-7);



·     Acórdão 8.714/2017-TCU-2ªCâmara, de 26.9.2017 (eDOC 6, p. 42-43, ID: c48a3155) (TC nº 026.805/2016-2).



    Ocorre que o prazo decadencial do direito de ajuizar o writ se inicia “[n]a data em que o ato do poder público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS 21.167/DF-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.4.1995).



    Tendo sido o writ protocolado, nesta Corte, em 19.2.2024, mais de 6 (seis) anos depois da realização da sessão administrativa mais recente dentre as mencionadas, em que o TCU condenou a impetrante, patente é a ausência de competência originária desta Suprema Corte para conhecer de impugnação contra os Acórdãos 1.025/2015-TCU-Plenário, Acórdão 1.990/2016-TCU-Plenário, Acórdão 6.097/2017-TCU-2ªCâmara, Acórdão 4.820/2017-TCU-2ªCâmara, Acórdão 3.004/2016–TCU-Plenário, Acórdão 7.322/2014-TCU-2ªCâmara, Acórdão 6.038/2015-TCU-2ªCâmara, Acórdão 469/2016-TCU-Plenário, Acórdão 1.028/2015-TCU-Plenário, Acórdão 2.455/2015-TCU-Plenário, Acórdão 3.006/2016-TCU-Plenário, Acórdão 2.876/2017-TCU-2ªCâmara, Acórdão 3.751/2015–TCU-1ªCâmara, Acórdão 1.543/2016-TCU-Plenário, Acórdão 8.714/2017-TCU-2ªCâmara do TCU e, portanto, suspender seus efeitos. 



    Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.328 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPETE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 38.338 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.4.2022; grifo nosso).



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Ante o exposto, não conheço da presente impetração, em virtude da decadência do direito da impetrante (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente